Tribunal: TJBA
Processo: 8044791-63.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044791-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FABRICIO SILVA FELIPE e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE UBATÃ-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. APREENSÃO DE QUANTIDADE RAZOÁVEL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES ASSOCIADA A ARTEFATO BÉLICO. PRECEDENTES DO STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DA ANÁLISE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente segregado cautelarmente desde o dia 04/06/2024, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que flagrado por policiais militares com 196g de maconha e uma arma de fogo, tipo espingarda, de fabricação artesanal. 2. O decreto prisional mobilizou fundamentação idônea, pois ainda que a quantidade da droga apreendida não seja exorbitante, igualmente não pode ser considerada desprezível, sendo encontrada em poder do ora Paciente também uma arma de fogo, de fabricação artesanal, que evidencia a sua periculosidade. Precedentes do STJ. 3. Lado outro, “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento” (AgRg no HC n. 915.008/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024). 4. Por fim, acentue-se que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são suficientes para afastar a segregação cautelar, quando presentes os seus requisitos legais autorizadores. 5. Ordem conhecida e denegada, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8044791-63.2024.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de FABRICIO SILVA FELIPE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubatã – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, consoante as razões alinhadas no voto do Relator. Salvador, .